Tribunal: TJDFT
Processo: 0706771-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANTIDA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA. MEDICAMENTOS E INSUMOS MAIS MODERNOS E DE CUSTO ELEVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMEDIATA NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRADA URGÊNCIA DA MEDIDA.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela em que não houve demonstração nos autos da urgência alegada.

Na hipótese em que a doença está estabilizada com os medicamentos e insumos já fornecidos não há fundamento para ser deferida a tutela que objetiva compelir o Distrito Federal a disponibilizar tratamento de alto custo para o mesmo fim.